Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR FILHO MAIOR CONTRA O PAI. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO OUTRO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. A obrigação de prestar alimentos não tem natureza solidária, uma vez que não obriga ambos os genitores à sua prestação. Cabendo ao alimentante a escolha de qual genitor poderá melhor prestar-lhe os alimentos do qual necessita.
3. No caso dos autos, a agravada reside atualmente com sua mãe, que lhe oferece moradia, vestuário, alimentação, etc. Sendo facultado à ora agravada demandar contra qualquer um dos genitores, e esta acabou por escolher seu pai/agravante.
4. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.